Tribunal: TJMT
Processo: 1002202-24.2023.8.11.0040
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002202-24.2023.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARIA JOSE SOUSA FERREIRA - CPF: 779.544.593-49 (RECORRENTE), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO – DÉBITO LEGÍTIMO – DANO MORAL – AFASTADO – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO IMPROVIDO.

Sentença que, com base na prova dos autos, reconhece a existência da relação jurídica e, consequentemente do débito levado à inscrição.

Faturas que apontam a existência de pagamentos realizados, ainda que de forma não contínua, circunstância que afasta a alegação de fraude.

Prova dos autos robusta em apontar a existência da relação jurídica e bem assim do débito dela originado, o qual restou legitimamente inscrito à vista do seu não adimplemento.

Ato ilícito que não se configura.

Dano moral que não se sustenta.

Sentença que não merece reforma, porquanto embasada no acervo probatório dos autos.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente os pedidos formulados na exordial nos seguintes termos:

Assim, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial.

A parte recorrente aduz em suas razões recursais que jamais firmou contrato com a parte recorrida/reclamada, tendo havido fraude em seu desfavor, de modo que inscrição de seus dados em cadastros de proteção ao crédito se constitui como conduta ilícita, ante a inexistência de relação jurídica e, consequentemente, do débito.

Pede ao final a reforma da sentença para o fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrida em suas contrarrazões pleiteia a manutenção da sentença recorrida e na hipótese de provimento do recurso, que seja fixada a reparação moral de maneira moderada a fim de afastar o enriquecimento sem causa da parte recorrente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Não assiste razão à parte recorrente.

No caso em exame vislumbra-se que a parte recorrida a quem competia o ônus de comprovar a legalidade do débito levado à inscrição, acabou por trazer aos autos documentação capaz de afastar a pretensão autoral.

Infere-se da documentação que aportou aos autos instruindo a defesa a existência de faturas do cartão de crédito que originou o débito levado à inscrição, tendo referida prova servido para afastar o pleito formulado na exordial.

Importa registrar que o documento apresentado aponta que o cartão era utilizado, bem assim que em algumas ocasiões foram realizados pagamentos, o que serve para afastar eventual alegação de fraude.

Ademais, a parte recorrida, frise-se, a quem competia o ônus da prova em razão da alegação de fato negativo apresentado na exordial, trouxe fotografia da parte autora e cópia de seu documento de identificação pessoal, o que serviria para emprestar credibilidade aos argumentos e elementos advindos das faturas que reproduzem as imagens advindas dos sistemas da recorrida.

Inclusive acerca de tal fato vale registrar o entendimento já externado pela Turma Recursal Única do TJMT que, por meio da Súmula no 34, cuja redação transcrevo como fundamento de decidir:

A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. (Aprovada em 05/06/2023
)

Colhe-se, pois, que as telas sistêmicas que apresentam cópias das faturas do citado cartão de crédito não se resumem ao único elemento de prova dos autos, ao qual consta ainda a existência de utilização do cartão, bem como da própria foto (biometria facial) e cópia do documento de identificação pessoal da recorrente, ambas utilizadas na contratação.

Demais disso, ainda que a parte recorrente sustente que houve fraude na contratação em razão de que teria uma terceira pessoa, de má-fé realizado a contratação, tal fato não restou suficientemente comprovado nos autos, valendo registrar que acerca de tal circunstância o ônus da prova competia à parte recorrente.

De ver-se que não se vislumbra dúvida acerca da efetiva contratação do serviço, bem assim, de que a parte deixou de realizar pagamentos que se apontam devidos.

Referidas circunstâncias são suficientes para afastar a pretensão formulada pela parte autora, porquanto a prova carreada aos autos pela parte recorrida é satisfatória para o fim de elidir a tese alegada na exordial.

Decorre, pois que a prova dos autos é certeira tanto em afirmar a existência da relação jurídica havida entre as partes, quanto em indicar a existência do débito advindo da citada relação.

Oportuno ainda lançar registro de que com a comprovação de pagamentos operados, ainda que não frequentes acaba por esvaziar a tese de fraude, porquanto não se há de esperar que aquele que frauda relação jurídica em nome de terceiro, no caso da parte recorrente, venha a fazer pagamentos em seu favor.

Frente a tal quadro de provas não se alcança fundamento capaz de conduzir à pretendida reforma do que restou julgado pelo Juízo Singular.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando para tanto que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023